Tribunal: TJDFT
Processo: 0734463-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO À UNIÃO. INOVAÇÃO DISSOCIADA COM O OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. não há omissão no julgado frente as alegações de litisconsórcio passivo necessário e de possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, sustentadas com fulcro nos arts. 130 ao 132 , e 114 c/c 115 do CPC, sob alegação de que foram condenados solidariamente pela sentença coletiva que é objeto de liquidação individual no Juízo de origem.
2.1. O acórdão não é omisso frente ao alegado, tendo firmado entendimento em sentido oposto ao sustentado pelo embargante, de que, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o credor obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco recorrente, na forma do artigo 275 do Código Civil.
2.2. O Acórdão recorrido, destaca ainda, que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS)
3. Também não há omissão a ser sanada no acórdão embargado que indica, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as razões da incidência do Código de Defesa do Consumidor nos litígios derivados de cédula de crédito rural por instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, quando constatada a manifesta hipossuficiência técnica e probatória por parte do mutuário.
4. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
4.1. Aferido que as razões recusais deduzidas no agravo de instrumento para sustentar a intervenção da União Federal no processo estavam amparadas exclusivamente na alegação de responsabilidade solidária passiva, nada mencionando a respeito de prova de cessão de créditos, e que esta última alegação não foi apreciada pela decisão agravada e já havia sido rechaçada no processo originário em momento anterior, resta inviável o conhecimento da arguição nessa via aclaratória.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
8. Embargos de declaração desprovidos.